Tribunal: TCU
Processo: 030.782/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por José Carlos Pessanha de Figueiredo contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria em seu nome, em virtude da inclusão, nos proventos, de parcela correspondente à "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por José Carlos Pessanha de Figueiredo contra o Acórdão 8667/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.